Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUSTAS E TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. FACULTADA A ANEXAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO. ATENDIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes.
2. A ação de execução de título extrajudicial demanda a apresentação do título de crédito, em respeito ao princípio da cartularidade, sendo possível facultar a sua anexação do título digitalizado.
3. Concedida oportunidade para a emenda, antes do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprovou apenas o pagamento das custas, remanescendo a apresentação da digitalização, de forma que movimentou-se nos autos, demonstrando seu interesse na tutela jurisdicional.
4. O caso em tela não configura inatividade da parte frente à determinação de emenda à inicial, porque sequer decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, de forma que a r. sentença deve ser tornada sem efeito.
5. O Código de Processo Civil inovou ao inserir em seu corpo alguns princípios que devem nortear o operador do direito na condução do processo, entre eles os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), boa-fé, vedação de decisões surpresas e primazia de mérito do julgamento de mérito (art. 4o, CPC).
6. Deu-se provimento ao recurso.